Tribunal: CARF
Processo: 10865.721188/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721188/2012-59
ACÓRDÃO
2002-008.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE APARECIDO DE MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e, no mérito,
dar provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721188/2012-59
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/03/2012, notificação
de lançamento de fl.33, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$95.301,93, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$747,55, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.34.
Cientificado do lançamento, em 13/04/2012, fl.31, o contribuinte apresentou, em
04/05/2012, por intermédio de procurador constituído à fl.16, a impugnação de
fls.02/15, alegando em síntese que os rendimentos recebidos provieram do INSS e
têm origem no pagamento acumulado de proventos de aposentadoria e que não
efetuou a declaração ajuste, pois caso as parcelas fossem pagas na época própria,
ou seja, mês a mês, não teria sofrido a referida tributação razão pela qual não há
que se falar em recolhimento do IRRF do valor recebido, e mesmo porque na
liberação dos atrasados o INSS efetuou descontos a título de IRRF do período de
salários acumulados, não havendo portanto, que se falar em omissão de
rendimentos.
Trás à colação princípios constitucionais da isonomia e da capacidade
contributiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais
Federal no sentido de que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos. Aduz, ainda, que em virtude da
jurisprudência pacífica dos tribunais, contrária à tese da fazendária, foi editado o
Ato Declaratório PGFN no 1/2009, com fundamento Parecer PGFN/CRJ no
287/2009, que reconheceu essa forma de apuração do tributo e, com isso, o
direito dos contribuintes à uma apuração e recolhimento do IRPF através do
regime de competência.
Junta os documentos de fls.23/30. Requer que o cancelamento do débito.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721188/2012-59
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da capacidade contributiva
b) violação ao princípio da isonomia
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global .
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente, no que se refere à arguições de inconstitucionalidades trazidas na
peça recursal as mesma não serão conhecidas, uma vez que este tribunal administrativo estar
impedido de analisar alegações de inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder
Judiciário) por força do enunciado da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na parte conhecida o litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que somente a partir de 2010, por meio da
inclusão do parágrafo primeiro pela Lei no 12.350/2010, no art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, foi permitido aos contribuintes declarar os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física serem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento, logo esse normativo não é
aplicável ao ano-calendário em questão, ano-calendário 2009.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721188/2012-59
4
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago, regime de caixa.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Compulsando os autos, em especial a decisão anterior, é possível constatar que se
trata de fato incontroverso que se tratam de rendimentos acumulados recebidos no ano-
calendário de 2009.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original